Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ESTIPULANTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PARCELAS EM ABERTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AVISO PRÉVIO. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE FIDELIDADE. RESOLUÇÕES ANS 195/2009 E 557/2022. INAPLICABILIDADE.
1. A despeito do pedido regular de cancelamento formulado pela estipulante, hígida a cobrança objeto do processo de execução relacionado às mensalidades já fechadas, pois relacionados a períodos anteriores.
2. Se o estipulante cumpre o prazo de fidelidade de 12 meses, com renovação automática do contrato após a vigência contratada de 24 meses, não se cogita de exigência de aviso prévio de 60 dias.
3. Negou-se provimento ao recurso.